Tribunal: STJ
Processo: 0325519-70.2025.3.00.0000
Classe: SUSPENSãO DE LIMINAR E DE SENTENçA
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3637 - MA
(2025/0325519-0)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: NUNESFARMA
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL RICARDO BORA - PR065969
MARCUS VINÍCIUS SIQUEIRA GOMES - PR086009
GUILHERME RECKA DE ALMEIDA - PR065970
JOSÉ HENRIQUE KLEINA - PR117498
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO
: IVALDO GUIMARÃES MACIEIRA NETO - MA015129
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA.
FORNECIMENTO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. SERVIÇO
PÚBLICO ESSENCIAL DE SAÚDE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE
DEFERIU A CONTRACAUTELA.
o DA
GRAVE RISCO
ART. 4
LEI 8.437/1992.
À SAÚDE PÚBLICA CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO
MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NA VIA EXCEPCIONAL. SUSPENSÃO QUE
NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026 10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília, 12 de março de 2026.
Documento eletrônico VDA54909082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a2ad6fcf-ce0a-4882-b100-009407b66132

LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54909082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a2ad6fcf-ce0a-4882-b100-009407b66132

AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3637 - MA
(2025/0325519-0)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: NUNESFARMA
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL RICARDO BORA - PR065969
MARCUS VINÍCIUS SIQUEIRA GOMES - PR086009
GUILHERME RECKA DE ALMEIDA - PR065970
JOSÉ HENRIQUE KLEINA - PR117498
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO
: IVALDO GUIMARÃES MACIEIRA NETO - MA015129
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA.
FORNECIMENTO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. SERVIÇO
PÚBLICO ESSENCIAL DE SAÚDE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE
DEFERIU A CONTRACAUTELA.
o DA
GRAVE RISCO
ART. 4
LEI 8.437/1992.
À SAÚDE PÚBLICA CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO
MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NA VIA EXCEPCIONAL. SUSPENSÃO QUE
NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto por Nunesfarma Distribuidora de
Produtos Farmacêuticos Ltda. da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença
deferiu o pedido
3.637/MA,
formulado pelo Município de São Luís – MA para suspender os efeitos de decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
Na decisão suspensa, fora concedido efeito suspensivo ativo a Agravo de
Instrumento interposto em Mandado de Segurança e determinada a paralisação do
procedimento de Dispensa Eletrônica
bem como a suspensão dos atos de
90012/2025,
homologação, adjudicação e execução do respectivo contrato administrativo, inclusive
quanto à realização de pagamentos, referentes à aquisição emergencial de dietas e
suplementos alimentares pela Secretaria Municipal da Saúde.
Documento eletrônico VDA54616862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:43
Código de Controle do Documento: 04fac9ed-a94d-4941-a0f3-88a562f21a70

No Agravo Interno, a insurgente sustenta, em síntese, que inexistem os
pressupostos legais para a concessão da suspensão e alega ausência de demonstração de
grave lesão à ordem, à saúde ou à economia públicas, além da utilização indevida da
suspensão como sucedâneo recursal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
Agravo Interno.
Intimada, a agravada deixou fluir
o prazo para o oferecimento de
in albis
contrarrazões.
É o
.
relatório
VOTO
Consoante o
o da
a Suspensão de Liminar e de Sentença
art. 4
Lei 8.437/1992,
constitui providência de natureza excepcional, cabível exclusivamente quando
demonstrada, de forma concreta, a possibilidade de grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança ou à economia públicas, e não se presta à reapreciação do mérito da
controvérsia instaurada na origem.
A decisão impugnada tem o seguinte teor:

[...]
A suspensão dos efeitos do ato judicial é providência excepcional,
cumprindo ao requerente a efetiva demonstração da grave e iminente lesão aos bens
jurídicos tutelados pela legislação de regência, quais sejam: a ordem, a saúde, a
segurança
a economia públicas.
e/ou
No caso dos autos, discute-se na origem se o produto oferecido pela
impetrante do Mandado de Segurança atenderia ou não a critérios de
“osmolaridade” e de indicação para faixa etária e se essas eram exigências do edital.
Do exame do caderno processual, constata-se que estão configurados os
requisitos para a concessão da Suspensão de Liminar e de Sentença.
Ao que se tem, a decisão impugnada, ao determinar "a imediata
suspensão do processo de Dispensa Eletrônica no
(Processo
90012/2025
Administrativo SEI no
), no que se refere ao item 6, bem como a
15901.012921/2025
imediata suspensão dos atos administrativos de homologação e adjudicação tocantes
a esse item", bem como "a suspensão da execução do contrato respectivo, inclusive
no que toca à realização de pagamentos", sem se certificar do suprimento dos
estoques municipais e sem levar em conta a inviabilidade de se suspender o
fornecimento do produto de tratamento clínico à população, propicia o grave risco
de dano à saúde pública.
Tal como asseverou o requerente, “Trata-se de insumo de uso contínuo,
prescrito por profissionais habilitados (médicos e nutricionistas), cujos pacientes já
se encontram adaptados à fórmula atualmente fornecida, que apresenta elevada
aceitabilidade e tolerabilidade clínica”.
Consta a notícia de que “o estoque atual do suplemento alimentar se
encontra em nível crítico, com previsão de esgotamento em curto prazo” e que “ há
Documento eletrônico VDA54616862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:43
Código de Controle do Documento: 04fac9ed-a94d-4941-a0f3-88a562f21a70

risco de desabastecimento para a manutenção do tratamento de dezenas de
pacientes. Atualmente, segundo informado pela SEMUS, há uma média de 65
pacientes assistidos, vinculados a unidades hospitalares do município, que
dependem desse fornecimento. A gravidade da situação é acentuada pelo fato de que
a própria contratação se deu em caráter emergencial (art. 75, VIII, da
justamente para garantir a continuidade dos serviços essenciais
Lei no 14.133/2021)
de assistência nutricional”.
Nesse quadro, não se poderia ter, simplesmente, interrompido o
fornecimento, sem solução provisória.
Inadmissível sobrepor o interesse econômico da impetrante do Mandado
de Segurança à saúde da população.
Não há dúvida de que liminar dessa espécie, que interrompe serviço
público de saúde porque a impetrante pretende discutir a sua exclusão do certame,
compromete de modo grave e sério a saúde pública local.
Destaco que não cabe, em Suspensão de Segurança ou em Suspensão de
Liminar e de Sentença, assim como também não cabe em Mandado de Segurança,
sindicar sobre critérios de “osmolaridade” e de indicação para faixa etária e sobre se
esse era conteúdo e exigência do edital, o que demanda dilação probatória
inconcebível de ser levada a efeito na via angusta das Suspensões ou mesmo do
Mandado de Segurança, cuja cognição é limitada e superficial, por natureza, e
circunscrita ao perigo de grave lesão à saúde pública.
O que se tem, portanto, é que a liminar atacada, encampando os
argumentos de fundo trazidos pela impetrante, que alega irregularidade na sua
exclusão, interrompeu a prestação de produto essencial a determinado grupo de
pacientes, em ação mandamental imbuída exclusivamente pelo interesse da
requerente na origem.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da
decisão impugnada até o julgamento, em segundo grau, de eventual apelação contra
a sentença do Mandado de Segurança 0852853-23.2025.8.10.0001, em trâmite na 6a
Vara da Fazenda Pública de São Luís.

Como se vê, a decisão agravada encontra-se em estrita consonância com a
finalidade e os limites do incidente de Suspensão ao reconhecer, com base em elementos
concretos extraídos dos autos, a existência de risco relevante à saúde pública decorrente
da
.
interrupção abrupta de serviço público essencial
Conforme destacado, trata-se de fornecimento contínuo de insumos
,
indispensáveis ao tratamento de pacientes assistidos pela rede municipal de saúde
em contexto de
e de
sem solução
estoque crítico
inviabilidade de paralisação imediata
alternativa, circunstâncias que, em juízo próprio da via excepcional, autorizam a
suspensão dos efeitos da decisão judicial proferida na origem.
As razões veiculadas no Agravo Interno não infirmam esses fundamentos. Ao
revés, limitam-se, em grande parte, a reeditar argumentos relacionados ao mérito do
Documento eletrônico VDA54616862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:43
Código de Controle do Documento: 04fac9ed-a94d-4941-a0f3-88a562f21a70

procedimento administrativo e à legalidade da desclassificação da agravante no certame.
Matérias que não comportam exame na estreita via da Suspensão de Liminar e de
Sentença, sob pena de indevida transformação do incidente em sucedâneo recursal.
Não se verifica, assim, qualquer extrapolação dos limites cognitivos do
instituto ou desvio de finalidade na atuação da Presidência, que se manteve circunscrita à
proteção de bem jurídico primário, nos exatos termos da legislação de regência e da
jurisprudência consolidada desta Corte Especial.
Ante o exposto,
.
voto por negar provimento ao Agravo Interno
É o
.
Voto
Documento eletrônico VDA54616862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:43
Código de Controle do Documento: 04fac9ed-a94d-4941-a0f3-88a562f21a70

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt na SLS 3.637 / MA
Número Registro: 2025/0325519-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08201374320258100000 08528532320258100001 8201374320258100000 8528532320258100001
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO
: IVALDO GUIMARÃES MACIEIRA NETO - MA015129
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL RICARDO BORA - PR065969
MARCUS VINÍCIUS SIQUEIRA GOMES - PR086009
GUILHERME RECKA DE ALMEIDA - PR065970
JOSÉ HENRIQUE KLEINA - PR117498
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - DISPENSA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL RICARDO BORA - PR065969
MARCUS VINÍCIUS SIQUEIRA GOMES - PR086009
Documento eletrônico VDA54882036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: 2f6d2493-0259-4e54-a75c-1fe016684634

GUILHERME RECKA DE ALMEIDA - PR065970
JOSÉ HENRIQUE KLEINA - PR117498
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO
: IVALDO GUIMARÃES MACIEIRA NETO - MA015129
REQUERIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: 2f6d2493-0259-4e54-a75c-1fe016684634